Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR USO DE PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL. INVERACIDADE. CONDENAÇÃO CONSISTENTE. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.

2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da ação.

3. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça, que não é o caso dos autos.

4. Revisão Criminal julgada improcedente.